Tribunal: TJPA
Processo: 0808002-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808002-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PROCESSO SELETIVO. COISA JULGADA EM PROCESSO CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Afuá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a suspensão de processo seletivo para contratação de agentes comunitários de saúde. O ente municipal alegou regularidade do certame e grave risco à ordem e à saúde públicas. No curso do trâmite, sobreveio o trânsito em julgado de decisão proferida em processo conexo (AI nº 0807258-90.2025.8.14.0000), que discutia a mesma controvérsia fático-jurídica, o que levou à análise da prejudicialidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a formação da coisa julgada em processo conexo acarreta a perda superveniente de objeto e, por consequência, o não conhecimento do presente agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto configura-se quando o interesse recursal desaparece em razão de fato posterior à interposição do recurso, como o trânsito em julgado em processo conexo que resolve a mesma controvérsia.

O artigo 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes que influenciem o julgamento, inclusive para extinguir o feito por prejudicialidade.

A certidão de trânsito em julgado, juntada aos autos, comprova a imutabilidade da decisão proferida no AI nº 0807258-90.2025.8.14.0000, tornando inútil qualquer pronunciamento neste recurso.

O princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada impedem a reabertura de matérias já definitivamente decididas.

A jurisprudência do STJ orienta que recurso interposto sobre matéria já decidida em processo conexo, com trânsito em julgado, deve ser considerado prejudicado.

O artigo 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado de decisão proferida em processo conexo, que resolve a mesma controvérsia de mérito, acarreta a perda superveniente do objeto de recurso pendente e autoriza seu não conhecimento por prejudicialidade.

A certidão de trânsito em julgado constitui prova suficiente da estabilização da relação jurídica discutida.

A utilidade do recurso deve ser avaliada até o momento do julgamento, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 493, 502, 508 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 589.559/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.05.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800323-62.2024.8.14.0002, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustentou, em síntese, a regularidade do processo seletivo impugnado e a necessidade de reforma da decisão de piso que determinou a suspensão do certame, alegando grave risco de lesão à ordem e à saúde pública decorrente da falta de profissionais.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente analisado nesta instância.

Ocorre que, durante o trâmite processual, sobreveio aos autos informação crucial acerca do desfecho do
Agravo de Instrumento nº 0807258-90.2025.8.14.0000
, recurso este intimamente conexo à presente lide e que versa sobre a mesma controvérsia fática e jurídica.

Conforme
Certidão de Trânsito em Julgado
anexada naqueles autos, o acórdão proferido no referido processo 0807258-90.2025.8.14.0000 tornou-se definitiva e imutável, não cabendo mais recursos.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

VOTO

O presente julgamento comporta decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o recurso encontra-se manifestamente prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

Como é cediço, o juízo de admissibilidade recursal não é estático; ele deve persistir durante todo o iter processual. O interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, deve estar presente não apenas no momento da interposição, mas também no momento do julgamento do recurso.

O artigo 493 do CPC estabelece o dever do julgador de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que ocorrerem após a propositura da ação ou a interposição do recurso.

Nesse cenário, a análise dos autos revela a ocorrência de um
fato jurídico superveniente
de força maior, capaz de influir diretamente no julgamento da lide: a formação da coisa julgada em processo conexo.

Conforme documentação acostada, especificamente a
certidão expedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807258-90.2025.8.14.0000, verifica-se que a decisão ali proferida
transitou livremente em julgado
.

Aquele recurso (0807258-90.2025) debatia questões que prejudicam ou englobam a matéria tratada neste agravo (0808002-22.2024). Uma vez que o Tribunal já se pronunciou de forma definitiva naquele feito, e tal decisão tornou-se imutável pela via da coisa julgada, resta esvaziada a utilidade deste recurso.

A coisa julgada material, protegida constitucionalmente (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e regulada pelo art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Se a questão de fundo — a validade, suspensão ou prosseguimento dos atos administrativos do Município de Afuá — já foi estabilizada pelo trânsito em julgado no processo 0807258-90.2025, qualquer decisão proferida neste momento, neste agravo, seria inócua ou, pior, poderia gerar insegurança jurídica caso fosse conflitante.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a superveniência de trânsito em julgado em processo ou recurso que decide a questão de fundo acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento.

O sistema processual brasileiro não admite que o Poder Judiciário movimente sua máquina para proferir decisões que não tenham eficácia prática no mundo real. Se a situação jurídica já está consolidada pela certidão anexa, o presente agravo perdeu sua razão de existir.

Destaco que a certidão de trânsito em julgado é documento dotado de fé pública, comprovando que a jurisdição foi exaurida naqueles autos e que a tese ali vencedora é a que deve prevalecer para as partes envolvidas.

O artigo 932, III, do CPC é claro ao dispor que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorre a prejudicialidade quando a decisão atacada não mais subsiste ou quando a tutela pretendida já foi alcançada ou tornada impossível por outra via processual definitiva.

No caso em tela, a "outra via definitiva" é justamente o acórdão proferido no AI 0807258-90.2025.8.14.0000. Tentar rediscutir aqui o que já é pedra angular lá seria violar a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Não se trata de mero formalismo, mas de respeito à autoridade das decisões judiciais e à racionalidade do sistema de justiça. Manter o trâmite deste recurso seria ignorar o fato processual consumado.

Portanto, a âncora deste
decisum
é fática e documental: a existência física e jurídica da certidão que atesta o fim da controvérsia no processo paralelo.

Ressalto ainda que o princípio da segurança jurídica impõe que situações definitivamente julgadas não sejam reabertas por vias oblíquas. O Agravo de Instrumento é via estreita e, havendo definição meritória final em recurso correlato, este perde sua funcionalidade.

A doutrina de Fredie Didier Jr. leciona que o interesse-utilidade desaparece quando o provimento jurisdicional pleiteado não é mais apto a propiciar ao recorrente o benefício jurídico almejado, o que se verifica perfeitamente no caso.

Ademais, a própria celeridade processual e a economia processual recomendam a extinção de procedimentos que não mais possuem potencial para alterar a realidade jurídica das partes.

Considerando que o Município de Afuá e o Ministério Público já têm sua situação jurídica definida pelo trânsito em julgado certificado, não há espaço para nova deliberação sobre a mesma matéria provisória nestes autos.

Em face do exposto, a única conclusão lógica e jurídica possível é o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto decorrente do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807258-90.2025.8.14.0000, conforme certidão anexa, tudo com fundamento no art. 932, III, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025